Tribunal: STF
Processo: AI 565346
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-10-19
Data de publicação: 2010-10-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. DISTRITO FEDERAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. APLICAÇÃO DO REAJUSTE PREVISTO NA LEI DISTRITAL 38/1989 AO PESSOAL REGIDO PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF. 2. CONTROVÉRSIA ALUSIVA À SUBMISSÃO DOS SUBSTITUÍDOS AO REGIME ESTATUTÁRIO, ANTE A PREVISÃO EXPRESSA NA LEI DISTRITAL 51/1989. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 


1. A competência legislativa atribuída ao Distrito Federal não abrange os celetistas, porque estes estão submetidos às normas de Direito do Trabalho, que, nos termos do inciso I do art. 22 da Constituição Federal, são de competência privativa da União. 




2. Caso em que entendimento diverso do adotado pela Instância Judicante de origem demandaria o reexame da legislação ordinária aplicada à espécie. Providência vedada neste momento processual. 




Agravo regimental desprovido.